Tribunal: CARF
Processo: 13896.901009/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.901009/2013-77
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.142 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
AVANTI PROPAGANDA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do recurso voluntário, junto à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de
Processos (Dipro) da Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento (Cojul) deste CARF, até o
retorno da diligência determinada no processo administrativo no 13896.901005/2013-99, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhães Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Ailton Neves da Silva (suplente convocado(a)), Heldo
Jorge dos Santos Pereira Junior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório

Trata o presente processo Declaração de Compensação – DCOMP por meio da
qual a ora recorrente solicita a compensação dos débitos ali discriminados com créditos de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, relativo ao recolhido de DARF
Conforme se verifica do Despacho Decisório Eletrônico e das Informações
Complementares da Análise do Crédito, a autoridade fiscal entendeu que, a partir das
características do DARF discriminado na DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos
integralmente utilizados para quitação de débitos da contribuinte, de modo que, diante da
inexistência de crédito, porquanto não havia saldo creditório disponível para a compensação dos
débitos informados na DCOMP, a compensação pleiteada restou não homologada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.901009/2013-77
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.142 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901009/2013-77

A contribuinte foi devidamente notificada do Despacho Decisório e apresentou
Manifestação de Inconformidade em que sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Que apurou saldo de IRPJ (lucro presumido) a partir do recolhimento em
Darf;
(ii)
Que informou a existência do crédito decorrente de IRPJ em valor
equivocado;
(iii)
Que, inicialmente, havia transmitido dois PerDcomp, sendo que, enquanto
um foi homologado totalmente, o outro restou homologado apenas
parcialmente, conforme extrato de sua impugnação; e
(iv)
Que, se foi reconhecido por homologação o pagamento indevido/a maior
da Requerente e, aí, tendo sido utilizado parte desse crédito, decerto que
sobrou um saldo remanescente o qual seria suficiente para o pagamento de
um débito de valor inferior.
Com base em tais alegações, a contribuinte requereu que a Manifestação de
Inconformidade fosse acolhida e que o Despacho Decisório fosse revisto a fim de que fosse
declarada a homologação do presente PER/DCOMP, de modo que o crédito tributária deveria ser
extinto.
Os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a instância para que
a Manifestação de Inconformidade fosse analisada. E, aí, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento – DRJ competente acabou entendendo por julgá-la improcedente, de modo
que o direito creditório pleiteado restou não reconhecido.
A contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do respectivo
Acórdão exarado para DRJ através de sua Caixa Postal (Portal e-CAC) e, no caso, entendeu por
apresentar Recurso Voluntário por meio do qual sustenta, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Breves esclarecimentos acerca dos processos que são objeto do Recurso:
Que, por uma questão de economia processual, a DRJ acabou tratando
conjuntamente e julgando “em bloco” 21 processos administrativos os
quais, aliás, decorrem de um mesmo crédito fiscal de IRPJ, sendo que,
posteriormente, a Recorrente optou por realizar o pagamento de 11
processos dos 21 processos em questão; e
Que não há dúvidas acerca da total existência do crédito compensado e
incorretamente não homologado pela autoridade fiscal, sendo que, tendo
sido realizado o julgamento em conjunto dos casos pela DRJ e tendo
optado a Recorrente por realizar o pagamento de parte dos débitos
discutidos, o cenário atual é o de que o presente Recurso visa a reforma da
decisão que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade para o
fim de que seja homologada a compensação creditória debatida por meio
dos 10 (dez) processos administrativos.
(ii)
Origem do crédito compensado: Recolhimento a maior de IRPJ realizado
em 2007:
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.142 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901009/2013-77

Que, no ano-calendário de 2007, adotou a apuração do IR com base no
lucro presumido trimestral, nos termos do artigo 1o da Lei no 9.430/1996,
de modo que, ao final de cada período de apuração trimestral, apurou e
recolheu o IRPJ devido, bem assim que, durante o referido ano-calendário
de 2007, sofreu diversas retenções de IRPF em todos os meses do ano;
Que apurou e recolheu o IRPJ devido em cada trimestre do ano-calendário
de 2007 sem deduzir o imposto retido sobre as receitas que integraram a
base de cálculo, do que resultou num evidente recolhimento a maior de
imposto em cada trimestre por conta da falta de dedução do IRRF já
retido;
Que, por exemplo, no quarto trimestre de 2007, havia apurado e declarado
em DCTF o valor devido a título de IRPJ sem a dedução do valor de IRRF
retido nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2007, bem assim
que o respectivo montante foi recolhido por meio de DARF no dia e que,
posteriormente, apresentou a DIPJ declarando o valor da IRPJ devida no
mesmo valor;
Que, contudo, e apenas num momento posterior, identificou que havia
deixado de deduzir, dos valores devidos a título de IRPJ em cada trimestre
de 2007, o imposto retido na fonte sobre as receitas que integraram a base
de cálculo, e que, por conta disso, apresentou a DCTF retificadora
declarando o valor de IRPJ devido no quarto trimestre de 2007, sem contar
que, logo em seguida, também apresentou outra DIPJ retificadora também
alterando o valor do IRPJ devido no quarto trimestre de 2007;
Que a diferença do montante originalmente declarado a título de IRPJ no
quarto trimestre de 2007 e o valor efetivamente devido a título de IRPJ
após a dedução do imposto de renda pago a maior durante todo o ano-
calendário é, portanto, justamente o crédito que ora se discute;
Que, de fato, considerando que já havia efetuado o recolhimento
indevidamente, quando retificou sua DCTF e sua DIPJ para declarar o
valor correto de IRPJ a pagar naquele período, após a dedução do imposto
de renda pago a maior dos períodos de apuração anteriores, apurou um
crédito de IRPJ;
Que tal crédito decorrente do recolhimento a maior de IRPJ no quarto
trimestre do ano-calendário de 2007 foi utilizado para compensação de
diversos débitos, originando, em razão disso, os 21 processos
administrativos acima mencionados, sendo que, para sua surpresa, o V.
Acórdão recorrido entendeu que a Recorrente não poderia ter deduzido, no
4o Trimestre de 2007, os valores indevidamente recolhidos a título de
IRRF nos três primeiros trimestres daquele mesmo ano calendário, razão
pela qual reconheceu apenas parte do crédito o qual se refere justamente
ao IRRF retido no quarto trimestre de 2007;
Que o fundamento utilizado pela r. decisão recorrida para não reconhecer
o total do crédito de IRPJ apurado no quarto trimestre do ano-calendário
de 2007 e compensado pela Recorrente com outros débitos foi o do que,
do imposto devido no 4o trimestre, caberia deduzir apenas o imposto retido
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.142 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901009/2013-77

na fonte sobre as receitas que integrariam a base de cálculo do imposto
devido nesse mesmo período de apuração, de modo que deveria ser
rejeitado o valor do imposto de renda a pagar do 4o trimestre, o qual havia
sido retificado, através da dedução de imposto retido na fonte incidente
sobre receitas computadas na determinação do lucro presumido nos
trimestres anteriores; e
Que, portanto, e segundo o V. Acórdão recorrido, apenas foi possível
reconhecer a dedução de IRRF referente ao 4o Trimestre de 2007, uma vez
que não haveria previsão legislativa para que a Recorrente abatesse do
imposto a pagar no 4o Trimestre de 2007 os valores que não foram
deduzidos a título de IRRF nos três primeiros trimestres daquele mesmo
ano fiscal.
(iii)
Valores declarados pela Recorrente em DCTF e em DIPJ – Substituição
das Declarações anteriores – Recolhimento a maior – não houve
questionamento pela fiscalização
Que, de acordo com o artigo 9o da Instrução Normativa no 1.599/2015, a
DCTF retificadora substitui integralmente a declaração original
anteriormente apresentada, bem assim que, nos termos do artigo 1o, § 2o,
inciso I, da Instrução Normativa no 166/1999, a DIPJ retificadora também
substitui integralmente a declaração originalmente apresentada;
Que, além disso, cumpre citar o artigo 4o da Instrução Normativa no
166/1999, o qual dispõe que, se na DIPJ retificadora for reduzido o valor
do IRPJ devido declarado na DIPJ originalmente entregue e já tiver
ocorrido o pagamento pela contribuinte, este poderá compensar os valores
devidos;
Que, portanto, apesar de ter retificado tanto sua DIPJ quanto sua DCTF
reduzindo o valor a ser declarado como devido no quarto trimestre de
2007, a Fiscalização não lavrou auto de infração para questionar o valor
declarado nas declarações retificadoras, de modo que, acaso a Fiscalização
entendesse que o valor devido a título de IRPJ no quarto trimestre de 2007
não era aquele tal como declarado na DIPJ e na DCTF retificadora, haja
vista que a Recorrente não poderia ter deduzido o imposto pago ou retido
na fonte referente aos trimestres anteriores, deveria ter lavrado o
respectivo auto de infração nos termos do referido artigo 142 do CTN;
Que, considerando que a autoridade não o fez, não pode agora, no
processo de compensação do crédito apurado em razão da diferença entre
o valor declarado em DIPJ e na DCTF retificadoras e o valor recolhido
pela Recorrente, impedir a compensação desses valores com outros débitos
da Recorrente, ainda mais quando o próprio artigo 4o da Instrução
Normativa no 166/1999 reconhece o direito de compensar tais valores; e
Que pouco importa, nesse momento, os motivos que levaram a Recorrente
a reduzir o valor do IRPJ declarado como devido no quarto trimestre de
2007, haja vista que o valor declarado como devido na DCTF e na DIPJ
retificadoras entregues não foi questionado pela Fiscalização dentro do
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.142 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901009/2013-77

prazo decadencial de cinco anos, passando a ser válido a partir da
homologação tácita da declaração efetuada pela Recorrente, nos termos do
artigo 150, § 4o, do CTN.
(iv)
Crédito existente – Procedimento correto e previsto na legislação
Que, de tudo o que foi exposto, é possível extrair três verdades
incontestáveis que são reconhecidas, inclusive, pela própria autoridade
julgadora de 1a instância:
a) No ano-calendário de 2007, a Recorrente sofreu a retenção de IRRF
relativamente às “comissões e corretagens pagos à PJ e serviços de
propaganda prestados por PJ”, que não foram deduzidos nos
trimestres correspondentes, gerando recolhimentos a maior de IRPJ no
primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2007;
b) Declarou em DCTF e em DIPJ como devido o valor a título de IRPJ no
quarto trimestre do ano-calendário de 2007, sendo que, após a
constatação da falta de dedução do imposto de renda pago ou retido na
fonte nos outros trimestres e do valor retido na fonte referente ao
próprio quarto trimestre de 2007, houve a retificação da DCTF e da
DIPJ apresentadas para declarar o IRPJ devido no quarto trimestre de
2014; e
c) Apesar de ter declarado o montante correto como devido na DCTF e
na DIPJ retificadoras, efetuou o recolhimento de IRPJ referente ao
quarto trimestre, gerando, portanto, um indébito tributário.
Que a não dedução dos valores de IRRF em cada um dos primeiros três
trimestres de 2007 ocasionou um recolhimento de imposto de renda a
maior em favor da Receita Federal nesses mesmos trimestres;
Que, ao final do ano calendário de 2007, ao deixar de deduzir IRRF,
realizou, em favor da Receita Federal, um recolhimento a maior a título de
IRPJ, nos três primeiros trimestres de 2007, ou seja, ao deixar de deduzir o
IRRF em cada um dos trimestres de 2007, acabou por recolher IRPJ a
maior (na exata mesma proporção);
Que não deve prevalecer o argumento de que a contribuinte retificou o
valor apurado do IRPJ a pagar em sua DIPJ incluindo erroneamente
valores retidos na fonte que não se referiam ao período de apuração
relativo ao 4o trimestre, e que tendo verificado que recolheu IRPJ a maior
em favor da Fiscalização Federal nos três primeiros trimestres de 2007, em
razão da não dedução do IRRF em tais períodos de apuração, é plenamente
possível a compensação desse imposto pago a maior com o imposto a
pagar relativo ao período subsequente (quarto trimestre de 2007),
conforme expressamente preconizado no artigo 526 do RIR/99;
Que, uma vez efetuada a dedução dos valores de IRPJ recolhidos a maior
nos três primeiros trimestres de 2007, bem como do IRRF retido no quarto
trimestre de 2007, acabou apurando um crédito de IRPJ no quarto
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.142 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901009/2013-77

trimestre, pois acabou recolheu tal montante enquanto o valor devido e
corretamente declarado na DCTF e na DIPJ retificadoras foi inferior; e
Que esse crédito de IRPJ apurado no quarto trimestre de 2007, após a
devida retificação da DIPJ e da DCTF, foi utilizado para compensar outros
débitos da empresa por meio do programa PER/DCOMP, gerando os
inúmeros processos administrativos acima citados. O procedimento
realizado pela Recorrente para efetuar a compensação desse crédito de
IRPJ com outros débitos seguiu todo o trâmite estabelecido na legislação
em vigor (Lei no 9.430/96 e Instrução Normativa no 900/2008, vigente à
época dos fatos), razão pela qual também não pode ser questionada.
(v)
Princípio da Verdade Material – Direito à compensação:
Que não há dúvidas acerca da existência dos créditos em questão, razão
pela qual faz jus à homologação de seus pedidos de compensação, em
obediência ao Princípio da Verdade Material, bem assim que, sendo
inquestionável a existência do crédito de IRPJ em questão, eventual erro
formal por parte da Recorrente para aproveitamento/dedução desse crédito
não pode ser um óbice insuperável em sede de processo administrativo,
sob pena de grave ofensa ao Princípio da Verdade Material, que deve
sempre reger o processo administrativo; e
Que não há nenhum impeditivo para que deduzisse no 4o trimestre de 2007
os valores indevidamente recolhidos a título de IRPJ nos três primeiros
trimestres daquele mesmo ano fiscal, sendo que, ainda que se entenda que
não se poderia (formalmente) deduzir do IRPJ a pagar no 4o Trimestre de
2007 os valores indevidamente recolhidos nos três primeiros trimestres
daquele mesmo ano fiscal (isto é, ocorrência de equívoco formal),
conforme defendido pela r. decisão recorrida, é clara a necessidade de
homologação dos créditos compensados pela Recorrente, uma vez que
comprovadamente existentes os créditos de IRPJ compensados.
Com base em tais fundamentos, a Recorrente requer que o julgamento do presente
Recurso seja realizado de forma conjunta com os demais Processos Administrativos citados, bem
assim que o presente Recurso seja julgado procedente para que a decisão recorrida seja
reformada para que, no final, a compensação ora debatida seja homologada.
Os autos foram encaminhados para este E. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, mas, no final, esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento
entendeu por converter o julgamento do processo em diligência.
Na sequência, a Unidade de Origem proferiu o Despacho de Diligência em que
concluiu que a compensação informada na respectiva DCOMP deveria ser não homologada. A
contribuinte, por sua vez, teve acesso ao referido Despacho de Diligência através de sua Caixa
Postal do Domicílio Tributário Eletrônico (Portal e-CAC) e, posteriormente, apresentou
Manifestação acompanhada de documentos societários.
Através de Despacho, os autos foram devolvidos a este E. CARF e,
posteriormente, foram redistribuídos a este Relator, mediante sorteio, nos termos do artigo 49, §§
5o e 8o do Anexo II do RICARF.
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.142 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901009/2013-77

É o relatório.

Voto

Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Embora o Recuso Voluntário seja tempestivo, acredito que o presente processo
não se encontra em plenas condições de ser julgado, conforme passarei a apontar as razões dessa
linha de entendimento.
Discute-se nos autos um suposto crédito tributário decorrente de um pagamento
indevido de IRPJ, código de receita 2089, referente ao 4o trimestre do ano calendário 2007.
No referido ano, a contribuinte teria sofrido diversas retenções de IRRF, no valor
total de R$ 627.962,35, conforme se verifica abaixo:

Segundo a contribuinte sustenta, o IRPJ recolhido em cada trimestre não teria
levado em consideração tais retenções, ocasionando assim o pagamento indevido do imposto.
Para o 4o trimestre do ano, discutido nos presentes autos, a contribuinte teria
apurado e declarado na DCTF no 100200720081830175278 o valor devido a título de IRPJ de R$
792.780,38, sem a dedução do valor de IRRF de R$ 149.399,66 retido nos meses de outubro,
novembro e dezembro de 2007. Tal montante foi recolhido pela Recorrente em DARF no dia
31/01/2008. Posteriormente, a Recorrente apresentou a DIPJ no 0831765 declarando o valor da
IRPJ devida no mesmo valor de R$ 792.780,38, no que teria originado o crédito ora posto em
discussão no montante de R$ 630.593,54, segundo também informa a contribuinte.
A contribuinte, todavia, levou em consideração o valor de IRRF referente a todo o
ano calendário e não apenas aquele retido no 4o trimestre do ano. Por tal razão, o acórdão a quo,
de maneira bastante acertada, entendeu que ele não poderia ter deduzido, no 4o Trimestre de
2007, os valores indevidamente recolhidos a título de IRRF nos três primeiros trimestres daquele
mesmo ano calendário (no valor total de R$ 478.562,68), razão pela qual reconheceu apenas o
crédito de R$ 149.206,54, que se refere justamente ao IRRF retido no quarto trimestre de 2007.
Sucede que a contribuinte teria apresentado uma série de outros processos
administrativos cujo objeto seria exatamente o mesmo crédito ora discutido, os quais seguiam
todos em conjunto neste Conselho para julgamento em bloco.
Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.142 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901009/2013-77

Trata-se
dos
processos
13896.901005/2013-99,
13896.901009/2013-77,
13896.901012/2013-91, 13896.901013/2013-35, 13896.901015/2013-24, 13896.901018/2013-
68,
13896.901020/2013-37,
13896.901021/2013-81,
13896.901022/2013-26
e
13896.901025/2013-60.
Tanto isso é verdade que foi eleito o processo de no 13896.901005/2013-99 como
paradigma e representativo do lote, no qual foi inclusive proferida uma diligência reproduzida
em todos os processos do lote, inclusive o presente, posto em discussão.
Veja-se, por exemplo, a reprodução da diligência nos presentes autos (fls. 171):

Inobstante o presente processo tenha retornado da diligência, o processo
paradigma ainda não foi movimentado, de modo que a sua última atualização ainda consta a
informação de determinação da diligência. Veja-se:

Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.142 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901009/2013-77

No meu entendimento, não nos parece possível realizar o julgamento dos
processos do lote sem que o processo paradigma se encontre em discussão, de modo que a
melhor solução ao presente caso é que seja determinado o sobrestamento de todos os processos
do lote até o retorno da diligência determinada no processo administrativo no
13896.901005/2013-99, o qual, apenas a título de informação, e enquanto processo paradigma,
deverá ser distribuído a este relator.

Conclusão

Por essas razões, entendo por sobrestar o presente processo até que a diligência
determinada no processo paradigma no 13896.901005/2013-99 seja efetivamente realizada e o
referido processo retorne a este CARF para julgamento, para que, na sequência, os respectivos
processos sejam julgados em conjunto.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 770
DF CARF MF
Original